Tribunal: TJDFT
Processo: 0716839-16.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM TUTELA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO. FACULDADE DE NÃO RENOVAÇÃO PELA SEGURADORA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. BOA-FÉ OBJETIVA E FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial de ação de obrigação de fazer, na qual o autor buscava o reconhecimento do direito à renovação de apólice de seguro de vida denominada “VidAzul Premiado”, após mais de 30 anos de vigência, ou, subsidiariamente, a restituição dos valores pagos ou da reserva técnica. A sentença recorrida condenou o autor ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados por equidade, nos termos do artigo 85, §8o do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) examinar se o contrato consiste em apólice de seguro coletivo ou individual; (ii) definir se é válida a cláusula contratual que confere à seguradora a faculdade de não renovar a apólice de seguro de vida, mesmo após décadas de vigência; (iii) estabelecer se é devida a restituição dos prêmios pagos ou da reserva técnica diante da não renovação do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Diante da comprovação regular do recolhimento do preparo recursal pelo apelante, conforme comprovante de pagamento emitido pelo sistema PagTesouro, deve ser rejeitada a preliminar de deserção.
4. O contrato de seguro em questão possui natureza coletiva, não sendo descaracterizado por eventual emissão de certificado individual, que apenas formaliza a adesão do segurado à apólice principal firmada entre a seguradora e o estipulante.
5. A apólice coletiva previa vigência anual, com renovação automática, salvo manifestação de desinteresse por qualquer das partes, mediante aviso prévio de 30 dias, conforme cláusulas contratuais expressas aceitas pelo segurado.
6. A Circular SUSEP no 667/2022 apenas reafirma a possibilidade de não renovação nos seguros temporários com cláusula expressa, mediante prévia notificação, sem impor retroatividade indevida ou violar a boa-fé.
7. A cláusula de não renovação, quando expressa, clara e previamente comunicada, não é abusiva nem viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato ou da confiança legítima, conforme precedentes do STJ (REsp 880.605/RN) e da jurisprudência local.
8. A seguradora demonstrou que o produto apresentava déficit atuarial, o que justifica tecnicamente a não renovação com base na preservação da solvência e na proteção da coletividade de segurados.
9. Houve regular cumprimento do dever de informação, com notificação do apelante por diversos meios, além da oferta de produto alternativo com capitais preservados e sem nova carência, afastando qualquer alegação de conduta abusiva.
10. Não há direito à restituição dos prêmios pagos nem à reserva técnica, pois o seguro de vida em grupo tem natureza temporária e mutualista, sem formação de reserva individual resgatável, sendo os prêmios destinados à cobertura do risco durante a vigência contratual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. O contrato de seguro de vida em grupo possui natureza temporária e mutualista, sendo válida a cláusula que prevê a não renovação automática, desde que haja previsão contratual expressa e prévia notificação do segurado.
2. A não renovação da apólice por motivo atuarial, com observância do dever de informação e oferta de produto alternativo, não configura prática abusiva nem violação à boa-fé objetiva ou à função social do contrato.
3. Não é devida a restituição dos prêmios pagos em contrato de seguro de vida em grupo, diante da ausência de constituição de reserva técnica individual passível de resgate.